Tribunal: TJBA
Processo: 8068677-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8068677-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
–
POLICIAIS MILITARES ASSOCIADOS -
GRATIFICAÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO –
G
CET /
CET
-
GRATIFICAÇÃO GENÉRICA – RECONHECIMENTO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA – PARCELA INCORPORÁVEL – EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE
–
POLICIAIS QUE RECEBAM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A PATENTE DE 1º TENENTE – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO) – PAGAMENTO DE RETROATIVO APENAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO AOS ASSOCIADOS DA PARTE IMPETRANTE INDICADOS NOS AUTOS - CORREÇÃO PELA SELIC – EXECUÇÃO JUNTO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO FORO DE RESIDÊNCIA -
SEGURANÇA
CONCEDIDA

EM PARTE

1. A
Associação impetrante
ingressou com a ação mandamental requerendo concessão da segurança para majoração da CET de seus associados inativados com cálculos de proventos sob a patente de 1º Tenente para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com pagamento de valores retroativos desde a data da impetração.

2. A
matéria já está por demais sedimentada nesta Seção que chegou à unanimidade ao entendimento que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET ou simplesmente CET s
e constitui em gratificação genérica que, como tal é devida a todos os oficiais, devendo ser estendido aos inativos por tal motivo, conforme entendimento anterior referente à GAP – Gratificação de Atividade Policial.

3.
Tornou-se público, ainda, documento
exarado pela PMBA que a
referida gratificação é paga a todos os policiais em atividade, sem necessidade de verificação de condições específicas para sua implantação nos proventos.

4. As Súmulas
269 e 271
do Supremo Tribunal Federal
estabelecem não se confundir o mandado de segurança como ação de cobrança, só podendo trazer efeitos financeiros a partir da impetração.

5.
Frente a impetração ocorrida em 2024,
os juros de mora e da correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

6. E
xecuções referentes ao objeto do julgado devem ser manejadas,
após o trânsito em julgado,
junto ao Juiz de Primeiro Grau, em uma das Varas com competência para julgamento de matérias afeitas à Fazenda Pública, sendo o foro estabelecido no domicílio da parte exequente de acordo com a lista colacionada no ID 90070889.

7. Segurança concedida em parte
para deferir
aos Associados da parte impetrante listados no ID
90070889,
que tenham seus proventos calculados sobre a patente de 1º Tenente,
a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no mesmo percentual
de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com pagamento de valores retroativos desde a impetração.

8.
Valores por ventura recebidos ao mesmo título durante o período de cálculo do retroativo deverão ser abatidos no momento dos cálculos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068677-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONCEDER EM PARTE
a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .